Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012237-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA - CPF: 061.391.381-75 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO APELO DE QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - VARIAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FINANCIAMENTO DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações Cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar o refaturamento das contas de energia elétrica de dezembro/2022 a março/2023 com base na média dos 12 meses anteriores; (ii) condenar ambas as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças de energia elétrica efetuadas no período apontado; (ii) avaliar a existência de dano moral e a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos; (iii) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que intermediou o financiamento do débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise do histórico de consumo revela aumento abrupto e incompatível com os registros habituais da unidade consumidora, o que, aliado à prova pericial, demonstra falha na prestação do serviço.

4 - O laudo técnico atestou que os equipamentos instalados na residência não justificam o consumo registrado nos meses questionados, fixando o padrão médio esperado entre 265 e 300 kWh, em contraste com picos de até 925 kWh.

5 - A presunção de veracidade das faturas é relativa e foi superada pelo conjunto probatório, não tendo a concessionária demonstrado a inexistência de defeito, ônus que lhe incumbia conforme o art. 14 do CDC.

6 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, pois ausente demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7 - A cobrança excessiva reiterada, somada ao risco de interrupção do fornecimento de energia e à necessidade de endividamento da consumidora, configura dano moral in re ipsa, cuja indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se adequada.

8 - A instituição financeira limitou-se a intermediar crédito para quitação do débito com a concessionária, não tendo ingerência sobre a relação jurídica principal nem participação no vício do serviço, o que afasta sua responsabilidade e legitima sua exclusão do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso da QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. parcialmente provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

1 - A variação abrupta e não justificada do consumo de energia elétrica configura indício de defeito no serviço, impondo à concessionária o ônus da prova de sua regularidade.

2 - A cobrança indevida de serviço essencial por vários meses, sem justificativa plausível, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3 - O dano moral decorrente de cobrança reiterada e ilegítima, com risco de corte no fornecimento de energia, configura-se in re ipsa.

4 - A instituição financeira que apenas intermedeia financiamento para quitação de débito, sem participação no vício do serviço, não integra a cadeia de fornecimento e não responde solidariamente.

5 – Negado provimento ao recurso de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

6 – Dou parcial provimento ao Recurso de

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no 1012237-40.2023.8.11.0041, ajuizada por
LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da autora para: a) CONDENAR a Energisa a proceder ao refaturamento das contas de energia elétrica dos meses de dezembro/2022 a março/2023, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; b) CONDENAR ambas as rés, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; c) CONDENAR ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a primeira apelante, ENERGISA MATO GROSSO (id. 332104449), sustentou que: (i) a presunção de veracidade e legitimidade das faturas emitidas; (ii) a ausência de prova da falha na medição, cujo ônus caberia à consumidora; (iii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e (iv) a impossibilidade de condenação à repetição de indébito em dobro, por ausência de má-fé.

A segunda apelante, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (id. 332104446), alega: (i) sua ilegitimidade passiva, pois atuou apenas como intermediária financeira no parcelamento de um débito preexistente com a concessionária; (ii) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado; (iii) subsidiariamente, a ausência de dano moral e, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do quantum indenizatório por ser excessivo.

Devidamente intimada, a apelada LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA apresentou contrarrazões (id. 332104456), pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a responsabilidade solidária de ambas as apelantes por integrarem a cadeia de consumo e a robustez da prova pericial que atestou a irregularidade das cobranças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026